Tribunal: TCU
Processo: 016.065/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9851/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército, encaminhado para apreciação desta Corte em 5/7/2021; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, peças 5 e 6, e do Ministério Público de Contas, peça 7, pela ilegalidade do ato em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço militar, de trabalho prestado em guarnição especial de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, peça 3, p. 8; Considerando que a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais é contada apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço, conforme os arts. 135 e 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de considerar irregular o aproveitamento do tempo de serviço em guarnição especial, nos moldes evidenciados, nos termos dos acórdãos 631/2020, de relatoria do ministro Vital do Rêgo, 5942/2021, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro, 1569/2022 e 3914/2023, de relatoria do ministro Jorge Oliveira, 3824/2023, de relatoria do ministro Benjamin Zymler, todos da 1a Câmara, e 8218/2021, de relatoria do ministro Augusto Nardes, 8402/2021, de relatoria do ministro Marcos Bemquerer, 2022/2022, de relatoria do ministro Augusto Nardes, 1718/2023, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz, 3836/2023, de relatoria do ministro Jhonatan de Jesus, 3575/2023, de relatoria do ministro Vital do Rêgo, e 3538/2023, de relatoria do ministro Antonio Anastasia, todos da 2a Câmara; Considerando que, com a exclusão do tempo indigitado, o militar não faz jus ao posto acima amparado pelo art. 50, II, da Lei 6.880/80, pois terá menos de 30 (trinta) anos de serviço militar; Considerando que o ato de pensão militar em exame já foi apreciado por este Tribunal por meio do Acórdão 11448/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual foi considerado sem efeito pelo Acórdão 8224/2024-TCU-Primeira Câmara e submetido para nova análise do relator, de modo a contemplar os reais fundamentos da irregularidade do ato; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do seu Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, em 5/7/2021, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor da interessada identificada no item 1.1 e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 016.065/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria José Fonseca da Silva (XXX.789.004-XX); 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Vinícius Lúcio de Andrade (OAB/PB 16.406), representando Maria José Fonseca da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. regularize para o posto de cabo a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.